Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706348-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: PATRICIA TAMM RABELLO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Samambaia – DF, que, em autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – processo no 0703839-85.2021.8.07.0001 -, DEFERIU a liminar pleiteada por PATRÍCIA TAMM RABELLO, para determinar que a ré, ora agravante, autorizasse a cobertura dos procedimentos médicos necessários para a realização do transplante hepático, indispensável para manutenção da vida e saúde da paciente, tão logo o órgão a ser transplantado fosse disponibilizado pelo Sistema Nacional de Transplantes, observados os requisitos e as disposições normativas correlatas, acerca do custeio da internação e do procedimento cirúrgico prescrito, nos moldes do Relatório Médico apresentado, sob pena de, não o fazendo, arcar com multa diária, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (ID no 83226889). Em suas razões recursais, a parte ré-agravante explica que o pedido para autorização de procedimento de transplante de fígado teria sido negado pela empresa em razão da ausência de situação de urgência/emergência médica (art. 35, I, II, Lei 9.656/98), bem como em razão da ausência de cobertura obrigatória, tendo em vista o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disponibilizados pela ANS, de natureza taxativa e não exemplificativa. Sustenta que, apesar dos exames médicos demonstrarem a situação falência do órgão, com a necessidade de transplante hepático, o procedimento requerido pela interessada seria considerado eletivo, de modo que, a pretensão da autora estaria em desacordo com a realidade do contrato estabelecido entre as partes. Informa que, as operadoras de saúde, enquanto sistema suplementar, não estariam vinculadas às diretrizes do Sistema Único de Saúde, com obrigatoriedade de observância dos princípios da universalidade e da integridade, mas, tão somente, ao atendimento dos serviços indicados no contrato, tendo em conta, principalmente, os riscos previamente assumidos pela contratada. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para amparar a tese de não obrigatoriedade de prestação dos serviços. Entende que, as decisões judiciais que obrigam os planos de saúde a cobrirem procedimentos não incluídos no Rol da ANS, colocam em risco o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, em razão do efeito cascata de pretensões similares à do presente processo, trazendo risco à segurança jurídica. Sustenta que as astreintes implementadas pelo Juiz da origem, em caso de descumprimento da determinação, teriam sido estabelecidas de forma desarrazoada e desproporcional, em absoluto desacordo com o disposto no at. 537 do CPC, tendo em vista, principalmente, o prazo para cumprimento do comando judicial, de apenas 2 (dois) dias. Requer a concessão de efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos previstos em lei. No mérito, requer a revogação da decisão agravada, com a exclusão de qualquer tipo de penalidade, ou, no mínimo, com a redução do valor da multa aplicada. Preparo recolhido (ID no 23726276) Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Com base no que consta nos autos, no que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não antevejo a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Isto é, a meu sentir, pelo menos em um primeiro momento, a decisão prolatada pelo juízo de piso não merece reparos, visto que, as alegações do agravante, no sentido de que o pedido de autorização para procedimento de transplante de fígado poderia ter sido negado, como efetivamente foi, em razão da ausência de situação de urgência/emergência médica, bem como em razão da ausência de cobertura obrigatória, tendo em vista o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disponibilizados pela ANS, e os termos do contrato entabulado entre as partes, padecem de credibilidade, não encontrando guarida na legislação e jurisprudência pátria. No caso em análise, observo que a agravada foi diagnosticada com cirrose hepática, há três anos, e, apesar de devidamente medicada, continua sofrendo com diversos sintomas da doença, o que, por si só, compromete a sua qualidade de vida. Ademais, o Dr. André Watanabe, cirurgião de aparelho digestivo, expressamente consignou, por meio de Relatório Médico, que “os pacientes nessas condições possuem elevada mortalidade e que o transplante hepático representa o único tratamento definitivo”, não se tratando, portanto, de procedimento meramente eletivo (ID no 83210398). Nesse contexto, entendo ser um verdadeiro caso de emergência médica, uma vez que, há risco de vida em determinado período de tempo, e, além disso, a localização de um doador compatível não se mostra como uma situação descomplicada, que pode ser postergada. No mais, tenho que pode até ser configurada como abusiva a negativa de cobertura fundada na mera falta de previsão contratual e no rol dos procedimentos previstos nas resoluções da Agência Nacional de Saúde - ANS, tendo em vista o entendimento consolidado dessa egrégia Corte de Justiça, no sentido de que a referida “lista” possui caráter meramente exemplificativo, devendo ser priorizada a preservação da saúde do paciente e a opinião do médico responsável sobre o tratamento mais adequado. Em todo caso, compreendo que há potencial risco de dano inverso, visto que a concessão da liminar pretendida neste recurso, com a consequente suspensão da decisão agravada, resultará na postergação do procedimento de transplante de fígado de que necessita a agravada, expondo a paciente a verdadeiro perigo de vida. No mais, caso se conclua, após o regular processamento do feito, pela improcedência da ação, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos com cirurgia e internação. No tocante ao pedido de afastamento ou redução da multa diária, observo inexistir qualquer interesse da empresa de assistência médica em autorizar, de forma voluntária, o procedimento cirúrgico solicitado. Nesse cenário, tem-se que a possibilidade de fixação de astreintes apenas visa compelir o agravante ao cumprimento da decisão judicial, de modo que, ao menos nessa análise superficial, não vislumbro irrazoabilidade ou ilegalidade no estabelecimento de multa em caso de descumprimento pelo magistrado a quo. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei. Publique-se. Brasília, 3 de março de 2021 16:52:19. Desembargador Gilberto Pereira Relator